Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. IMPERÍCIA. CULPA DEMONSTRADA. FAIXA DE PEDESTRE. LAUDO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Atua com imprudência o condutor que trafega acima da velocidade da via e, com imperícia, quem, mesmo ouvindo a frenagem dos demais veículos não é capaz de evitar colisão com pedestre.

2. A ausência de prova conclusiva de que o acidente tenha ocorrido sobre a faixa de pedestres afasta a aplicação da causa de aumento prevista no inc. II do § 1o do art. 302 do CTB.

3. O Direito Penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual culpa concorrente da vítima não afasta a penalidade aplicável ao réu.

4. Recurso parcialmente provido.